Tribunal: TJSP
Processo: 0022811-27.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória e desclassificação da conduta – Alteração de algarismo constante da placa do automóvel, mediante utilização de fita adesiva – Reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de elemento subjetivo do delito – Recurso provido para a absolvição do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Fragilidade probatória e desclassificação da conduta – Alteração de algarismo constante da placa do automóvel, mediante utilização de fita adesiva – Reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de elemento subjetivo do delito – Recurso provido para a absolvição do acusado.